Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0738081-07.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP EMBARGADOS: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, MARCELO PERBONI DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ATI TRADE ENERGY LTDA. contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial (ID 41594622). Sustenta que a parte embargada busca rediscutir questão já decidida em ação de rescisão de contrato de locação. Pugna, por fim, pela inadmissão do recurso constitucional e pela fixação de multa à parte adversa por litigância de má-fé. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, uma vez realizado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005